Tribunal: TJES
Processo: 5040374-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040374-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAJUDA CONCEICAO FREITAS
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040374-33.2022.8.08.0024

Recorrente:
MARIA DAJUDA CONCEICAO FREITAS

Recorrido:
SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL. ADUZ A AUTORA/RECORRENTE QUE ADQUIRIU UMA PRÓTESE DENTÁRIA COM A RÉ NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE HOUVE MUITA DEMORA NA ENTREGA, BEM COMO REITERADOS PEDIDOS DE MOLDES, O QUE ACARRETOU MUITO DESGASTE, ALÉM DE PEDIDOS DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO, ATÉ OBTER A PRÓTESE. ENTRETANTO, OPÕE QUE QUANDO DA RETIRADA DA PRÓTESE, ESTA NÃO ESTAVA SATISFATÓRIA E NÃO ESTAVA DE ACORDO COM O PEDIDO OU MESMO COM OS EXAMES REALIZADOS. SUSTENTA QUE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE, SEM CONTUDO, OBTER ÊXITO, RAZÃO PELA QUAL BUSCOU O JUDICIÁRIO. CITADA, A RÉ APRESENTOU DEFESA ARGUINDO QUE, DE FATO, O TRATAMENTO REALIZADO, BEM COMO A PRÓTESE CONFECCIONADA NAO ESTAVAM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PACIENTE, MAS COMO A AUTORA INSISTIU EM UM TRATAMENTO DE BAIXO CUSTO, FOI EXATAMENTE O QUE A RÉ OFERECEU. ADUZ QUE,
IN VERBIS
,
“O TRATAMENTO INDICADO SERIA O DE P.P.R FLEX INFERIOR E PROTOCOLO DE RESINA SUPERIOR, COM PRÓTESE IMEDIATA QUE FORA ORÇADO EM R$6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME SE EXTRAI DA FICHA ODONTOLÓGICA JUNTADA PELA PRÓPRIA PACIENTE SOB O ID DE Nº 20339755. OCORRE QUE NAQUELE MOMENTO A PACIENTE INFORMOU QUE NÃO HAVIA CONDIÇÕES DE ARCAR COM O TRATAMENTO E, POR ISSO, SOLICITOU POR UM TRATAMENTO MENOS CUSTOSO. DESTA MANEIRA, A CLÍNICA RÉ REALIZOU UM NOVO ORÇAMENTO, COM VALOR BEM INFERIOR, QUE SERIA APENAS PARA RESOLVER A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO, SENDO CERTO QUE POSTERIORMENTE SERIA NECESSÁRIO FAZER UM NOVO TRATAMENTO PARA RESOLUÇÃO DEFINITIVA DE SUA SAÚDE BUCAL. ASSIM, O NOVO ORÇAMENTO DA AUTORA ATINGIU O MONTANTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), QUE SERIA PARA REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: PROFILAXIA, RASPAGEM ESPECIAL, APLICAÇÃO DE FLÚOR, PRÓTESE IMEDIATA E PROVISÓRIO DO ELEMENTO 21”.
COMPLEMENTA, AINDA, QUE A AUTORA ESTAVA CIENTE DESTE FATO, INCLUINDO A DIFERENÇA ENTRE AS PRÓTESES, MAS OPTOU PELO TRATAMENTO MENOS CUSTOSO. ERA O RESUMO QUE CABIA CONSIGNAR. I
NCONTROVERSO, ENTÃO, QUE O TRATAMENTO OFERECIDO NÃO ERA O RECOMENDADO.
EM SUMA, TRATAVA-SE DE MEDIDAS PALIATIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO. NESSE PRISMA, CABE DETERMINAR A CULPA E, POR VIA REFLEXA, A PORÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONSUMIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. FUNDAMENTA QUE,
VERBIS, “É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME POR PERITO ESPECIALIZADO A FIM DE SE AFERIR SE O INSUCESSO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA AUTORA DECORREU OU NÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA”
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FULCRO NO
ARTIGO 51, II, DA LEI 9.099/95.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA PARA QUE SEJA AFASTADA A INCOMPETÊNCIA E JULGADO O MÉRITO NOS TERMOS INICIAIS.
MAXIMA VÊNIA
AO JULGADOR
A QUO
, A DECISÃO NÃO MERECE MANUTENÇÃO PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. CAUSA MADURA PARA APRECIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Preliminarmente, se faz importante tratar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95).

Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.

No caso em apreço, todavia, a controvérsia em si pode ser comprovada e solucionada através de outros meios de prova, em especial a documental, o que, sob tal ótica, retira a ventilada complexidade e confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.

Explico.
A discussão não trata da qualidade ou eficácia do produto entregue, no caso dos autos a prótese dentária. O conflito gira em torno da responsabilidade na escolha do tratamento que se mostrou inadequado.

Merece especial destaque a defesa que expõe, reiteradas vezes, que o tratamento não era o indicado, que se tratava de meios paliativos e menos custosos. Até a sentença reconhece tal fato, tornando a ineficácia do tratamento fato incontroverso nos autos, visto que
a própria ré assume que o procedimento haveria de ser diverso do aplicado
.

Portanto, se faz necessário o afastamento da incompetência do juizado por necessidade de perícia, já que o deslinde trata de responsabilidade na escolha do procedimento e não de sua eficácia. Por conta disso, a sentença merece ser reformada, na medida em que a realização de prova pericial não se mostra necessária para a solução do mérito.

A partir do reconhecimento da competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e tendo em mira que o feito encontra-se devidamente instruído, torna-se possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

Isso porque, em audiência, as partes informaram que não havia mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

No detalhe, mister rememorar que a controvérsia não gira em torno da
“adequação do uso da prótese pela parte autora ou se tal fato decorreu de condição médica ou fática”
, como aduz o juízo de piso na sentença e sim da responsabilidade do fornecedor em prestar o serviço adequado ao paciente, bem como de ter comprovado documentalmente ou por outro meio, como o testemunhal, que o paciente estava ciente do tratamento paliativo a qual era submetido.

Desde o advento da Lei 8.078/90, é dever anexo do fornecedor informar de maneira adequada e permanente sobre o produto ou o serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato. Com isso, assegura-se ao consumidor escolha consciente que lhe permitirá atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio.

Nesse sentido, o artigo 6º do mesmo diploma legal prevê como direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço, incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar.

Segundo o ministro do STJ Humberto Martins, o direito à informação está diretamente relacionado com a liberdade de escolha daquele que consome (EREsp 1.515.895). No julgado, destaca que
“Se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente"
(
STJ - EREsp: 1515895 MS 2015/0035424-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Data de Julgamento: 20/09/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/09/2017)
.

Nesse prisma, não há prova contundente de que a autora/paciente estava ciente dos riscos que incorrem no tratamento paliativo. Não se olvida que há a assinatura nos contratos que destaca-se serem de adesão, mas não há provas inequívocas de que foi prestado o dever de informação quanto a todas as características do produto, sua inadequação ao tratamento e a possibilidade de frustração das expectativas da consumidora.

Ré que não se desimcumbiu do dever de prova das alegações de que a paciente tenha escolhido o tratamento, até mesmo porque os contratos vêm carregados de termos técnicos e não pode ser exigido de pessoa leiga que compreenda e escolha, por si só, qual o tratamento odontológico deseja executar.

Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto assume a inadequação do tratamento da paciente e não comprova ciência inequívoca daquela quanto ao resultado insatisfatório.

Quanto ao pedido de restituição do valor desembolsado (R$ 1.000,00), este se mostra devido em sua integralidade e corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso.

Com relação ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que a autora, além de ter seu direito à informação violado e adquirir produto personalizado que não alcançou a finalidade, é necessário considerar que trata-se de prótese dentária, que se revela imprescindível para qualidade de vida da autora, além do desgaste para resolução da lide porquanto demonstra não ter condições financeiras de arcar com novo tratamento adequado a sua necessidade.

O caso em si não se trata tão somente de quebra contratual ou mera falha da prestação de serviços, a frustração da consumidora, no presente é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional diante do dano sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais para (a)
declarar a rescisão
do contrato por inadequação da prestação dos serviços, livre de quaisquer ônus contratuais; (b) condenar a Requerida a
restituir à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, corrigida monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso; e (c) ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
corrigidos monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo a partir da data da publicação deste acórdão e acrescida de juros legais retroativos à agosto de 2022, quando ocorreu a entrega da prótese.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Espírito Santo).

É como voto
.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade,
CONHECER
o recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)